Tribunal: TJES
Processo: 5006060-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006060-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L. M. S. e outros (5)
AGRAVADO: AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A e outros (3)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – CABIMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS – DIREITO PERSONALÍSSIMO – ANÁLISE INDIVIDUAL DE CADA UM DOS AUTORES – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA DEMANDA DE ORIGEM – CUSTAS RECURSAIS – RESTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AGUARDO DO DESFECHO DA AÇÃO DE ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão que versa sobre o sobrestamento da ação de origem por prejudicialidade externa está sujeita ao recurso de agravo de instrumento, por força da tese firmada no STJ no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT (Tema nº 988. Taxatividade Mitigada), decorrente da inutilidade do julgamento da referida questão somente no recurso de apelação. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: Em que pese a mesma narrativa fática que envolve os processos, não há como negar que o direito moral que se pleiteia na hipótese vertente é direito personalíssimo, de modo que a dor moral, o constrangimento, o abalo à privacidade possuem proporções diferentes a cada indivíduo, isto é, em caso de procedência das ações indenizatórias, caberá ao julgador analisar a situação individual de cada um dos autores acerca de eventual violação aos direitos inerentes à personalidade em razão dos danos narrados nas iniciais.

3. Em outros termos, a relação jurídica de direito material que se firma entre os autores da demanda que originou o presente recurso e as recorridas, ao menos no que concerne à responsabilidade pelos danos morais causados a cada um deles, é distinta daquela firmada entre os genitores e as agravadas nas outras demandas quanto a indenização por danos extrapatrimoniais.

4. Ademais, sob outro prisma, impõe-se ao magistrado, na condução do processo, observância aos princípios constitucionalmente assegurados no art. 5º da CRF/88.

5. Com relação à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII), tem-se que, mesmo com o número cada vez maior de feitos sendo ajuizados e com a falta de estrutura do Poder Judiciário, a prestação jurisdicional não pode ser abandonada nem paralisada sem motivo justo.

6. Além de ir contra o princípio da duração razoável do processo, a suspensão impugnada fere também o princípio da efetividade, uma vez que a demora injustificada do julgamento atenta contra o oferecimento de uma tutela jurisdicional adequada ao jurisdicionado.

7. Não vejo como acolher a tese dos agravantes no sentido de seja a agravada condenada a reembolsar os autores, ora recorrentes, dos valores pagos a título de custas recursais. Isto porque, conforme decisão singular proferida pelo E. Relator Manoel Alves Rabelo no dia 28/03/2018 nos autos do agravo de instrumento tombado sob o nº 00063012-54.2016.8.08.0069,
“
a matéria relativamente aos ônus sucumbenciais é própria do instante em que se proferir sentença no Juízo de origem, quando então se identificará a parte vencida responsável pelo pagamento das despesas processuais de todos os atos praticados ao longo do processo. Assim, mesmo que apuradas pela Serventia desta instância, entendo que a condenação ao pagamento das custas processuais relativamente ao processamento deste recurso serão definidas oportunamente com o desfecho do processo de origem
”.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, por igual votação, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5006060-36.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:
25/04/2023

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Senhor Presidente, gostaríamos de ouvir o advogado, que tem feito belas sustentações, mas no caso não cabe sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO:-

Senhor Presidente, vou fazer o requerimento de sustentação oral e gostaria que fosse registrado, inclusive nas notas taquigráficas, porque não se trata de tutela de urgência, mas antecede a ela, é a própria tutela que está em discussão. A tutela está suspensa, até o trânsito em julgado de quatro outras ações, e é o direito de menores.

Então, quer dizer, se não existe direito à tutela, quiçá da tutela de urgência. Tutela de urgência é um tipo de tutela, mas se não existe tutela jurisdicional, é por isso que eu venho da tribuna pedir para falar, no mínimo, sobre o cabimento do agravo de instrumento, porque se negou tutela, com a suspensão do processo, de nove menores, com a prejudicialidade externa.

Então,

se o Código de Processo Civil afunilou a questão do agravo de instrumento, para deixar para a sentença e apelação essas matérias, nem isso eu terei, porque eu não tenho apelação, porque eu não tenho sentença, eu não tenho nem decisão provisória, eu não tenho nada. Eu não tenho nem decisão sobre provas.

Eu estou sem processo. Os meus clientes estão sem processo. Por isso que eu venho da tribuna pedir a sustentação oral, que é o mínimo para exercer contraditória e ampla defesa para os meus clientes.

Que conste nas notas. É assim, um pedido. Eu compreendo a questão, do eminente Relatou, mas a questão é tão sensível que creio eu que antecede a questão da importância desta Corte ouvir ou não um advogado da tribuna sobre agravo de instrumento.

É um pouco mais sensível que isso. A questão é direito constitucional e fundamental.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Doutor, em relação à manifestação do eminente Relator, Vossa Excelência, até porque eu não estaria compondo o quórum originário, mas o Desembargador Sérgio Ricardo.

O doutor poderia explicar qual foi a natureza do pedido e da decisão do juiz de primeiro grau?

*

O SR. ADVOGADO
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO:-

Bom, o juiz de primeiro grau, Excelência, suspendeu a ação de crianças porque os pais estão pedindo dano moral para eles próprios em outras ações.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Ação de criança, não entendi.

*

O SR. ADVOGADO
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO:-

Ação de crianças, os menores, os filhos.

Os pais pedem indenização por dano moral contra as mesmas construtoras por danos suportados por eles próprios, os pais.

Os filhos foram a juízo para pedir os danos próprios em justiça distinta, porque uma é justiça comum e a outra é juizado especial.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Então o pedido é de dano moral?

*

O SR. ADVOGADO
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO:-

O pedido é de dano moral, personalíssimo.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Qual foi a decisão do juiz agravado?

*

O SR. ADVOGADO
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO:-

O juiz disse que precisava saber quanto ia ser devido aos pais para saber se ia deferir ou não a indenização de dano moral para os filhos.

Como se eles tivessem personagem jurídica idêntica, ou parecida, ou se não tivesse personalidade jurídica distinta. Se os filhos não tivessem personalidade própria.

Os filhos têm personalidade própria e têm direitos à personalidade. A indenização dos filhos não comunica com a dos pais. Essa é a questão que está em jogo aqui.

O processo dos filhos foi suspenso aguardando uma discussão sobre competência para julgar o pedido de indenização de dano moral dos pais.

São quatro mandados de segurança que estão na Terceira Câmara Civil para discutir se é o juizado ou é a justiça comum que vai julgar o pedido de indenização que os pais formularam para eles próprios.

E os filhos já estão na justiça comum que é a única competente para julgar, porque eles são menores, não podem ser em juizado. Onde o processo comum é o mais amplo possível e dá as partes, o mais amplo contraditório e ampla defesa.

O juiz suspende um processo, porque ele pode, um dia, na sentença dizer que um filho deve receber menos, ou não deve receber, porque o pai recebeu muito ou pouco.

É isso. É negar a personalidade da criança. É exatamente disso que se trata o recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Presidente, já que o advogado falou tanto, eu gostaria de falar umas pequenas palavras.

Doutor, realmente é uma causa muito importante, muita sensibilidade, mas nós temos aqui inúmeras, centenas, dezenas de causas tão sensíveis em que estão em jogo o direito de criança, de menores, e no dia que nós abrirmos, por esse motivo, que não está lá no Código, abrirmos a possibilidade de sustentação, nós vamos ficar aqui, nós não vamos conseguir mais julgar os processos.

Então, tem que ser respeitado o que está no Código de Processo Civil, não há de ser a sensibilidade que vai nos fazer desobedecer a determinação legal.

*

O SR. ADVOGADO
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO:-

Sr. Presidente, se for negada a sustentação oral, eu vou suscitar uma questão de ordem aqui e vou pedir a manifestação do Ministério Público, claro, com o prazo que for requerido ou não, porque já que tem interesse de menor e não houve manifestação do Ministério Público, eu peço adiamento para manifestação do Ministério Público sobre o direito dos menores.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Doutor, veja bem, o Eminente Relator acaba de proclamar uma decisão, entendendo de forma fundamentada que a hipótese dos autos não se trata de tutela de urgência ou evidência a ensejar o direito do advogado de sustentação oral.

A matéria está decidida, o julgamento vai seguir. Evidentemente, após proclamado o resultado e produzido o acórdão, o doutor poderá embargar a declaração, até com efeitos infringentes, arguir nulidade, arguir toda a argumentação. Mas o Eminente Relator já definiu a matéria nesse sentido.

*

O SR. ADVOGADO
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO:-

Eu agradeço, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Com a palavra, o Eminente Relator, para efeito de voto.

*

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-(RELATOR):-

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
L.M.S. E OUTROS
(+5) contra a r. decisão (ID 2905388 – fls. 01/03), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação de procedimento comum
ajuizada pelos ora agravantes contra
AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A, GESTIA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDECIAL S/A e METRON ENGENHARIA LTDA,
determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado dos processos nº 0022491-70.2021.8.08.0000; nº 0018739-90.2021.8.08.0000; nº 0013522-29.2020.8.08.0347 e nº 5001354-10.2022.8.08.0000.

Nas razões apresentadas no ID 2905208, os agravantes aduzem, em síntese, que: (i) há independência entre as ações judiciais ajuizadas pelos menores, ora recorrentes, e os seus genitores, por autonomia do direito da personalidade dos filhos em relação ao direito de seus pais, de modo que não há que se falar em prejudicialidade externa; (ii) os citados mandados de segurança na decisão recorrida
“[...] não discutem se as indenizações fixadas nos processos movidos pelos pais dos agravantes se estende aos filhos ou se reflete na indenização devida aos filhos”,
apenas discutem a respeito da competência para o processamento e julgamento; (iii) há violação ao direito à razoável duração do processo e ao julgamento de mérito; e (iv) em caso de provimento do recurso, ainda que parcial, a agravada Metron Engenharia Ltda seja condenada a reembolsar os autores, ora recorrentes, dos valores pagos a título de custas recursais.

Com arrimo nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada que determinou o sobrestamento do processo de origem tombado sob o nº 0015354-96.2020.8.08.0024 e seja determinado o retorno do seu regular trâmite.

Embora intimadas, apenas a
agravada
METRON ENGENHARIA LTDA apresentou
contrarrazões (ID 3234255), oportunidade em que pugnou, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso sob a alegação de não cabimento da via eleita, e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento, ao passo que as demais recorridas permaneceram inertes.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 3625327, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

Em despacho proferido no ID 3709546, determinei a intimação da parte agravante para se manifestar acerca da preliminar suscitada em sede de contrarrazões, tendo os recorrentes peticionado no ID 4585731.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 03 de abril de 2023.

*

V

O

T

O

(PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-(RELATOR):-

A agravada
METRON ENGENHARIA LTDA, em sede de
contrarrazões (ID 3234255), pugnou, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso sob a alegação de não cabimento da via eleita.

Em que pese a tese sustentada, entendo que ela não merece prosperar.

Como se sabe, o recurso de agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas, em regra, ao rol constante no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse contexto, quando da edição do CPC/2015, apenas era possível interpor agravo de instrumento em face de decisões que versassem sobre as supratranscritas matérias. Assim, as decisões interlocutórias que não se encontram previstas no indigitado rol não ficam cobertas pela preclusão, de modo que poderão ser impugnadas por meio de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões da apelação, a teor do artigo 1.009, § 1º, CPC.

Rememoro, contudo, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu significativa alteração na taxatividade do rol do artigo 1.015 quando do julgamento do REsp nº 1.704.520 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese jurídica:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Vê-se, portanto, que dois são os critérios para aferir se determinada decisão interlocutória é impugnável pela via do agravo de instrumento: (i) estar ela constante no rol do artigo 1.015; (ii) o comando versar sobre matéria urgente, cuja análise apenas em sede de apelação acarretaria inutilidade do julgamento como um todo.

Nesse sentido, o critério da urgência utilizado pela Corte Cidadã é o do
dano marginal em sentido estrito
, isto é, aquele que advém da simples duração do processo.

A propósito, em seu voto vencedor, a Eminente Ministra Nancy Andrighi elucidou que “(...)
justamente para
evitar as idas e as vindas
, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que
questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo
, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero
”.
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

E essa é a premissa que deve ser adotada para analisar o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que não versam sobre matérias constantes no artigo 1.015, qual seja: a ideia de que uma análise a respeito a matéria apenas em sede de apelação poderia ensejar o desfazimento de muitos atos processuais.

É o que ocorre, por exemplo, com a decisão que afasta a alegação de incompetência absoluta do juízo: se a referida matéria não for agravável, as partes apenas poderão impugná-la por meio de apelação, e, em caso de provimento do recurso, inúmeros atos serão anulados, com a consequente necessidade de refazimento destes, fato que enseja maior lentidão à marcha processual.

No caso vertente, por se tratar de
decisum
que determinou o sobrestamento do processo de origem, o não conhecimento do presente agravo de instrumento tornará a decisão indiscutível, podendo consumar prejuízo processual, mormente considerando a inutilidade da discussão em sede de apelação.

Assim, tem-se presente a urgência no caso na análise do tema,
considerando o potencial prejuízo da interlocutória agravada para a entrega jurisdicional na primeira instância, pois o processo ficaria aguardando os julgamentos de outras quatro demandas mencionadas na decisão objurgada.

Sobre o cabimento do recurso em hipótese análogas, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TEMA N. 988 DO STJ. PREFACIAL REJEITADA. PREVENÇÃO. MATÉRIA JÁ RESOLVIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO EM RAZÃO DA PROPOSITURA DE AÇÕES RESCISÓRIAS PELA UNIÃO E SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NAS AÇÕES RESCISÓRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 313 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A decisão a respeito da suspensão do processo está sujeita ao recurso de agravo de instrumento, por força da tese firmada no STJ no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT (Tema nº 988.
Taxatividade
Mitigada), decorrente da inutilidade do julgamento da referida questão somente no recurso de apelação
. Resta prejudicada a análise do pedido de prevenção, quando a matéria já foi decidida em embargos de declaração opostos pela parte recorrente. A simples propositura de ações rescisórias em face de título judicial não têm o condão de obstar o processamento do processo de conhecimento ajuizado pela agravante. A suspensão em decorrência da
prejudicialidade
externa. decorrente da existência de outra demanda. não é imediata ou obrigatória, sendo necessária uma aferição da possibilidade de ocorrência de contrariedade entre as decisões a serem proferidas naquela outra lide. Incidência, na hipótese, da regra especial prevista no art. 969, do Código de Processo Civil.
(TJMS; AI 1410596-82.2022.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 31/10/2022; Pág. 133)

_______________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA C/C INDENIZATÓRIA.
SOBRESTAMENTO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CABIMENTO.
AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO AJUIZADA ANTERIORMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL.
1.É de ser admitido o recurso de Agravo de Instrumento na hipótese de a decisão recorrida determinar a suspensão de ação até o julgamento de ação que tramita na Justiça Federal, por prejudicialidade externa, diante da aplicação da tese jurídica da taxatividade mitigada, eis que verificada urgência decorrente da inutilidade de se aguardar eventual alegação em preliminar de recurso de apelação
. 2.Na hipótese de o ajuizamento de ação na Justiça Federal, de nulidade de registro junto ao INPI, ter ocorrido antes do ajuizamento da ação de abstenção do uso de marca c/c indenizatória, segundo precedentes jurisprudenciais, cabível se determinar a suspensão da ação ajuizada posteriormente, a fim de evitar decisões conflitantes, caso dos autos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 52080977520218217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 31-03-2022)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

*

V

O

T

O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator..

*

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V

O

T

O

(MÉRITO)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-(RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
L.M.S. E OUTROS
(+5) contra a r. decisão (ID 2905388 – fls. 01/03), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação de procedimento comum
ajuizada pelos ora agravantes contra
AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A, GESTIA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDECIAL S/A e METRON ENGENHARIA LTDA,
determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado dos processos nº 0022491-70.2021.8.08.0000; nº 0018739-90.2021.8.08.0000; nº 0013522-29.2020.8.08.0347 e nº 5001354-10.2022.8.08.0000.

Nas razões apresentadas no ID 2905208, os agravantes aduzem, em síntese, que: (i) há independência entre as ações judiciais ajuizadas pelos menores, ora recorrentes, e os seus genitores, por autonomia do direito da personalidade dos filhos em relação ao direito de seus pais, de modo que não há que se falar em prejudicialidade externa; (ii) os citados mandados de segurança na decisão recorrida
“[...] não discutem se as indenizações fixadas nos processos movidos pelos pais dos agravantes se estende aos filhos ou se reflete na indenização devida aos filhos”,
apenas discutem a respeito da competência para o processamento e julgamento; (iii) há violação ao direito à razoável duração do processo e ao julgamento de mérito; e (iv) em caso de provimento do recurso, ainda que parcial, a agravada Metron Engenharia Ltda seja condenada a reembolsar os autores, ora recorrentes, dos valores pagos a título de custas recursais.

Com arrimo nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada que determinou o sobrestamento do processo de origem tombado sob o nº 0015354-96.2020.8.08.0024 e seja determinado o retorno do seu regular trâmite.

Embora intimadas, apenas a
agravada
METRON ENGENHARIA LTDA apresentou
contrarrazões (ID 3234255), oportunidade em que pugnou, pelo seu desprovimento, ao passo que as demais recorridas permaneceram inertes.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 3625327, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

Pois bem.

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, os agravantes
L.M.S. E OUTROS
(+5) ajuizaram ação de indenização por danos morais em face de
AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A, GESTIA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDECIAL S/A e METRON ENGENHARIA LTDA, aduzindo que
residem no empreendimento PRIVILÈGE - ROSSI, localizado na Rua Almirante Soído, n° 271, Bairro Santa Helena, Vitória/ES, o qual apresentou inúmeros vícios de construção, que impediam seu pleno uso, e ainda os expunham a riscos.

Após a apresentação de contestação (ID 2905220 e 2905223) e réplica (ID 2905376), a agravada METRON ENGENHARIA LTDA, em audiência de conciliação, pugnou pela
suspensão do feito em razão de prejudicial externa,
no sentido de que existiriam vários Mandados de Segurança neste E. Tribunal de Justiça, cujo resultado poderia interferir no julgamento da ação originária.

Foi, então, que, após a manifestação da parte autora em sentido contrário, adveio a r. decisão objurgada, objeto do presente recurso, nos seguintes termos:

“Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que os autores da ação indenizatória são todos menores de idade, estando representados por seus genitores, os quais, por sua vez, propuseram idênticas demandas indenizatórias em face das requeridas perante o juizado especial cível, conforme se vê da prova documental de fls. 769/885.

Nas referidas ações os genitores, dentre várias causas de pedir, alegaram que as indenizações se justificam também pelas questões que atingiram suas famílias, tendo, aliás, as sentenças condenatórias proferidas naqueles autos justificado a concessão e o valor da indenização no fato dos autores possuírem filhos menores, o que '
tornou a situação ainda mais desgastante'
(fl. 864).

Por sua vez, a Ré Metron Engenharia Ltda., em sua peça de resistência, sustenta que os genitores dos autores '
já pleiteiam em juízo indenizações milionárias decorrentes da mesma narrativa fática, as quais já são capazes de salvaguardar eventual indenização a todo o grupo familiar'
e, por isso, '
caso acolhido o pleito aqui formulado, estar-se-ia diante de um bin in idem condenatório'
(fl. 523).

Assim, consultando o andamento processual dos processos informados em audiência pelo patrono da Ré (processos 0022491-70.2021.8.08.0000; 0018739-90.2021.8.08.0000; 0013522-29.2020.8.08.0347 e 5001354-10.2022.8.08.000), verifico que as ações mandamentais mencionadas realmente visam anular as sentenças que acolheram os pedidos indenizatórios formulados pelos genitores naquelas ações que tramitaram perante o juizado.

Nesse cenário, concluo que a questão prejudicial deva ser acolhida, pois a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça nos citados mandados de segurança influenciará no futuro julgamento de mérito a ser proferido nesses autos, não se podendo negar que interfere diretamente num dos pontos controvertidos da lide que serão objeto da fase instrutória.

Isto porque, se as sentenças forem anuladas, a tese de resistência da Ré perde o objeto, porque não mais haverá indenização previamente concedida aos genitores dos autores dessa ação a influenciar o eventual acolhimento ou a fixação do valor da indenização por dano moral, como pleiteado nestes autos.

Por outro lado, se não forem anuladas as referidas sentenças, esse juízo terá que enfrentar a tese de que a indenização já concedida aos genitores impede o acolhimento ou influencia a indenização pretendida pelos autores.

Desta forma, conforme fundamentação supra, entendo pelo acolhimento do pedido de suspensão do processo formulado pela Ré, ante prejudicial externa, na forma do artigo 313, V, “a” do CPC, determinando a suspensão do feito até o trânsito em julgado dos processos n.º 0022491-70.2021.8.08.0000; 0018739-90.2021.8.08.0000; 0013522-29.2020.8.08.0347 e 5001354-10.2022.8.08.0000”.

Sob esse panorama,
a despeito de estribado em um juízo de cognição sumária, próprio do recurso em apreço, mas sopesando os argumentos e os elementos de convicção coligidos pelas partes aos autos, extrai-se, casuisticamente, que a decisão interlocutória proferida na origem deve ser

reformada pelos fatos e fundamentos a seguir explanados.

De fato, analisando detidamente os autos, verifico que os ora agravantes, todos menores de idade, representados por seus genitores, ajuizaram a demanda que originou o presente recurso (tombado sob o nº
0015354-96.2020.8.08.0024)
,
aduzindo que suportaram,
por vários anos, danos em razão dos vícios de construção.

Alegam, na referida ação indenizatória, que tanto as áreas comuns, como as unidades autônomas adquiridas, foram entregues pelos agravados aos agravantes, seus pais e demais condôminos, apresentando diversos vícios de construção ocultos, os quais não foram percebidos na data da entrega do empreendimento, que ocorreu em setembro de 2010.

Por outro lado, não há dúvidas de que os pais dos ora agravantes, da mesma forma, ajuizaram perante o Juizado Especial Cível os processos tombados sob os ns.
0022491-70.2021.8.08.0000; 0018739-90.2021.8.08.0000; 0013522-29.2020.8.08.0347 e 5001354-10.2022.8.08.0000, nas quais pleitearam, também, indenização por danos morais que eles sofreram por aquela mesma situação fática, isto é, vícios na construção no empreendimento PRIVILÈGE – ROSSI.

Também não se desconhece que a agravada Metron Engenharia Ltda,

tem impetrado vários mandados de segurança visando, como pedido principal, a declaração de nulidade e, via de consequência, a extinção dos processos de origem (aqueles ajuizados pelos genitores dos recorrentes) sem resolução do mérito, em razão de alegada incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis em processarem a demanda diante da complexidade da prova pericial.

Contudo, como já é de conhecimento desta Egrégia Terceira Câmara Cível, em todas as demandas que foram submetidas a este órgão colegiado, têm-se chegado a conclusão pela concessão parcial da ordem mandamental apenas para
anular a sentença proferida pelos Magistrados dos Juizados Especiais Cíveis, e todos os atos subsequentes, com a posterior distribuição e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, quando esse juízo, que será o competente para apreciar a demanda, poderá, eventualmente, aproveitar os atos já praticados.

Ora, como bem explanado pelos agravantes,
“Os mandados de segurança não discutem se as indenizações fixadas nos processos movidos pelos pais dos agravantes se estende aos filhos ou se reflete na indenização devida aos filhos, até porque isso sequer foi lá requerido. Há apenas questionamentos a respeito da competência para julgamento”.

Ademais, em que pese a mesma narrativa fática que envolve ambos os processos, não há como negar que o direito moral que se pleiteia na hipótese vertente é direito personalíssimo, de modo que a dor moral, o constrangimento, o abalo à privacidade possuem proporções diferentes a cada indivíduo, isto é, em caso de procedência das ações indenizatórias, caberá ao julgador analisar a situação individual de cada um dos autores acerca de eventual violação aos direitos inerentes à personalidade em razão dos danos narrados nas iniciais.

Em outros termos, a relação jurídica de direito material que se firma entre os autores da demanda que originou o presente recurso e as recorridas, ao menos no que concerne à responsabilidade pelos danos morais causados a cada um deles, é distinta daquela firmada entre os genitores e as agravadas nas outras demandas quanto a indenização por danos extrapatrimoniais.

Sobre o tema, cito precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE MOTIVO A ENSEJAR A RESCISÃO - AUSÊNCIA DE COBERTURA - DANOS MORAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- A mera rescisão contratual, ainda que operada de maneira indevida, não é suficiente de per si a se entender pela ocorrência de danos morais, sendo necessário averiguar se houve alguma situação concreta decorrente da rescisão que tenha ultrapassado a barreira do mero dissabor.
- Sendo vários os autores, mostra-se necessário realizar análises individuais em relação aos supostos danos sofridos por cada um deles. Isto porque se relacionando o dano moral ao abalo da honra, reputação, personalidade ou sentimento de dignidade da vítima, não é possível aproveitar a todos os atores a situação vivenciada somente por um ou alguns deles.
- Recurso parcialmente provido. V.V. A responsabilização civil impõe àquele que causar dano a outrem o dever de repará-lo, mediante demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927). Comprovada a ilicitude no cancelamento do plano de saúde, o dano decorrente da recusa ao atendimento médico e o nexo causal entre o ilícito e o dano, é devida a reparação civil por danos morais. O valor da indenização deve ser arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Tratando-se de relação jurídica contratual, os juros incidentes sobre o valor arbitrado são contados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.030080-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 30/07/2020)

Ademais, sob outro prisma, impõe-se ao magistrado, na condução do processo, observância aos princípios constitucionalmente assegurados no art. 5º da CRF/88.

Com relação à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII), tem-se que, mesmo com o número cada vez maior de feitos sendo ajuizados e com a falta de estrutura do Poder Judiciário, a prestação jurisdicional não pode ser abandonada nem paralisada sem motivo justo.

Além de ir contra o princípio da duração razoável do processo, a suspensão impugnada fere também o princípio da efetividade, uma vez que a demora injustificada do julgamento atenta contra o oferecimento de uma tutela jurisdicional adequada ao jurisdicionado.

Cândido Dinamarco leciona que a efetividade do processo constitui expressão resumida da ideia de que o processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua função sócio-política-jurídica, atingindo em toda a sua plenitude todos os seus escopos institucionais. (Cândido Rangel DINAMARCO. A instrumentalidade do processo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1990, p. 385)

Assim, por não haver risco nenhum de prejudicialidade da demanda de origem com os mandados de segurança outrora mencionados, aliado ao princípio da razoável duração do processo, não há que se cogitar de suspensão da ação que originou o presente recurso.

Por outro lado, não vejo como acolher a tese dos agravantes no sentido de seja a agravada Metron Engenharia Ltda condenada a reembolsar os autores, ora recorrentes, dos valores pagos a título de custas recursais.

Isto porque, conforme decisão singular proferida pelo E. Relator Manoel Alves Rabelo no dia 28/03/2018 nos autos do agravo de instrumento tombado sob o nº 00063012-54.2016.8.08.0069,
“
a matéria relativamente aos ônus sucumbenciais é própria do instante em que se proferir sentença no Juízo de origem, quando então se identificará a parte vencida responsável pelo pagamento das despesas processuais de todos os atos praticados ao longo do processo. Assim, mesmo que apuradas pela Serventia desta instância, entendo que a condenação ao pagamento das custas processuais relativamente ao processamento deste recurso serão definidas oportunamente com o desfecho do processo de origem
”.

E sendo assim, por entender que a responsabilidade das custas deverão ocorrer por ocasião do resultado final do processo de origem, também não há como determinar que o Tesouro Estadual faça o ressarcimento das custas recursais pagas pelos recorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a decisão objurgada
que determinou o sobrestamento do processo de nº 0015354-96.2020.8.08.0024 e, consequentemente, determinar o seu regular processamento.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 02/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de agravo de instrumento interposto por L. M. S. e OUTROS em razão de decisão proferida em Ação Ordinária ajuizada em face de AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A, GESTIA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDECIAL S/A e METRON ENGENHARIA LTDA, na qual o magistrado primevo determinou o sobrestamento do feito, com supedâneo no art. 313, V, a, do CPC, até o trânsito em julgado dos processos nº 0022491-70.2021.8.08.0000; nº 0018739-90.2021.8.08.0000; nº 0013522-29.2020.8.08.0347 e nº 5001354-10.2022.8.08.0000.

Em sessão pretérita o douto Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho pronunciou-se quanto ao mérito do recurso por seu parcial provimento, de modo a determinar o regular processamento da demanda de origem sob o fundamento maior de que
“por não haver risco nenhum de prejudicialidade da demanda de origem com os mandados de segurança outrora mencionados, aliado ao princípio da razoável duração do processo, não há que se cogitar de suspensão da ação que originou o presente recurso”.

Pedi vista dos autos para examiná-los com acuidade,
circunstância que ensejou minha compreensão em sintonia com a relatoria.

O cerne da questão é verificar a viabilidade de se determinar o prosseguimento do feito de origem, que para parte recorrente deverá seguir independentemente das outras demandas em curso, ante a alegada ausência de prejudicialidade.

De fato, permite o nosso Código de Processo Civil, a suspensão de um determinado processo quando a sentença de mérito
“depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”
(art. 313, V, a, do CPC), todavia, a meu ver, a presente hipótese não se amolda a tal regramento.

Digo isto porque a despeito dos genitores dos autores do feito originário já terem ajuizado demandas indenizatórias em face dos agravados com esteio no mesmo panorama fático, qual seja, vícios na construção no empreendimento PRIVILEGE – ROSSI, não se deve olvidar que os danos morais perseguidos nesta demanda consiste em direito personalíssimo, cujo sofrimento causado, a dor, o abalo refletem de forma distinta em cada sujeito de direito, devendo o julgador atentar-se as particularidades de cada requerente de forma individualizada.

A corroborar dada compreensão enuncia a nossa jurisprudência que
“(...) O dano moral, como cediço, é fator personalíssimo e deve ser analisado caso a caso, pormenorizadamente pelas provas constantes nos autos e pelas produzidas em juízo, não ensejando a similaridade de casos a certeza de que tenham todos a mesma causa”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 021130057942, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/03/2021)

Aliás, como bem asseverado pelo eminente Desembargador Relator
“a relação jurídica de direito material que se firma entre os autores da demanda que originou o presente recurso e as recorridas, ao menos no que concerne à responsabilidade pelos danos morais causados a cada um deles, é distinta daquela firmada entre os genitores e as agravadas nas outras demandas quanto a indenização por danos extrapatrimoniais”
.

Por fim, importante pontuar, inclusive, que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias”
(STJ, AgInt no AREsp 1709685/RJ, Quarta Turma, DJe 23/04/2021).

Quanto ao pleito de reembolso dos valores pagos a título de preparo recursal, de igual modo, ratifico a compreensão de sua impossibilidade exatamente porque dada responsabilidade deverá ser imputada quando do resultado final do feito.

Pelo exposto, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto do ínclito Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e determinar o regular processamento da demanda de n. 0015354-96.2020.8.08.0024.

É como voto.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

swa*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006060-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
L.M.S. E OUTROS

AGRAVADAS:
AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO)

A agravada
METRON ENGENHARIA LTDA,
em sede
de

contrarrazões (ID 3234255), pugnou, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso sob a alegação de não cabimento da via eleita.

Em que pese a tese sustentada, entendo que ela não merece prosperar.

Como se sabe, o recurso de agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas, em regra, ao rol constante no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse contexto, quando da edição do CPC/2015, apenas era possível interpor agravo de instrumento em face de decisões que versassem sobre as supratranscritas matérias. Assim, as decisões interlocutórias que não se encontram previstas no indigitado rol não ficam cobertas pela preclusão, de modo que poderão ser impugnadas por meio de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões da apelação, a teor do artigo 1.009, § 1º, CPC.

Rememoro, contudo, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu significativa alteração na taxatividade do rol do artigo 1.015 quando do julgamento do REsp nº 1.704.520 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese jurídica:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Vê-se, portanto, que dois são os critérios para aferir se determinada decisão interlocutória é impugnável pela via do agravo de instrumento: (i) estar ela constante no rol do artigo 1.015; (ii) o comando versar sobre matéria urgente, cuja análise apenas em sede de apelação acarretaria inutilidade do julgamento como um todo.

Nesse sentido, o critério da urgência utilizado pela Corte Cidadã é o do
dano marginal em sentido estrito
, isto é, aquele que advém da simples duração do processo.

A propósito, em seu voto vencedor, a Eminente Ministra Nancy Andrighi elucidou que “(...)
justamente para
evitar as idas e as vindas
, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que
questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo
, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero
”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

E essa é a premissa que deve ser adotada para analisar o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que não versam sobre matérias constantes no artigo 1.015, qual seja: a ideia de que uma análise a respeito a matéria apenas em sede de apelação poderia ensejar o desfazimento de muitos atos processuais.

É o que ocorre, por exemplo, com a decisão que afasta a alegação de incompetência absoluta do juízo: se a referida matéria não for agravável, as partes apenas poderão impugná-la por meio de apelação, e, em caso de provimento do recurso, inúmeros atos serão anulados, com a consequente necessidade de refazimento destes, fato que enseja maior lentidão à marcha processual.

No caso vertente, por se tratar de
decisum
que determinou o sobrestamento do processo de origem, o não conhecimento do presente agravo de instrumento tornará a decisão indiscutível, podendo consumar prejuízo processual, mormente considerando a inutilidade da discussão em sede de apelação.

Assim, tem-se presente a urgência no caso na análise do tema, considerando o potencial prejuízo da interlocutória agravada para a entrega jurisdicional na primeira instância, pois o processo ficaria aguardando os julgamentos de outras quatro demandas mencionadas na decisão objurgada.

Sobre o cabimento do recurso em hipótese análogas, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TEMA N. 988 DO STJ. PREFACIAL REJEITADA. PREVENÇÃO. MATÉRIA JÁ RESOLVIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO EM RAZÃO DA PROPOSITURA DE AÇÕES RESCISÓRIAS PELA UNIÃO E SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NAS AÇÕES RESCISÓRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 313 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A decisão a respeito da suspensão do processo está sujeita ao recurso de agravo de instrumento, por força da tese firmada no STJ no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT (Tema nº 988. Taxatividade Mitigada), decorrente da inutilidade do julgamento da referida questão somente no recurso de apelação
. Resta prejudicada a análise do pedido de prevenção, quando a matéria já foi decidida em embargos de declaração opostos pela parte recorrente. A simples propositura de ações rescisórias em face de título judicial não têm o condão de obstar o processamento do processo de conhecimento ajuizado pela agravante. A suspensão em decorrência da prejudicialidade externa. decorrente da existência de outra demanda. não é imediata ou obrigatória, sendo necessária uma aferição da possibilidade de ocorrência de contrariedade entre as decisões a serem proferidas naquela outra lide. Incidência, na hipótese, da regra especial prevista no art. 969, do Código de Processo Civil.
(TJMS; AI 1410596-82.2022.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 31/10/2022; Pág. 133)

_______________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA C/C INDENIZATÓRIA.
SOBRESTAMENTO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CABIMENTO.
AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO AJUIZADA ANTERIORMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL.
1.É de ser admitido o recurso de Agravo de Instrumento na hipótese de a decisão recorrida determinar a suspensão de ação até o julgamento de ação que tramita na Justiça Federal, por prejudicialidade externa, diante da aplicação da tese jurídica da taxatividade mitigada, eis que verificada urgência decorrente da inutilidade de se aguardar eventual alegação em preliminar de recurso de apelação
. 2.Na hipótese de o ajuizamento de ação na Justiça Federal, de nulidade de registro junto ao INPI, ter ocorrido antes do ajuizamento da ação de abstenção do uso de marca c/c indenizatória, segundo precedentes jurisprudenciais, cabível se determinar a suspensão da ação ajuizada posteriormente, a fim de evitar decisões conflitantes, caso dos autos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 52080977520218217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 31-03-2022)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006060-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
L.M.S. E OUTROS

AGRAVADAS:
AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
L.M.S. E OUTROS
(+5) contra a r. decisão (ID 2905388 – fls. 01/03), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação de procedimento comum
ajuizada pelos ora agravantes contra
AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A, GESTIA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDECIAL S/A
e
METRON ENGENHARIA LTDA,
determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado dos processos nº 0022491-70.2021.8.08.0000; nº 0018739-90.2021.8.08.0000; nº 0013522-29.2020.8.08.0347 e nº 5001354-10.2022.8.08.0000.

Nas razões apresentadas no ID 2905208, os agravantes aduzem, em síntese, que: (i) há independência entre as ações judiciais ajuizadas pelos menores, ora recorrentes, e os seus genitores, por autonomia do direito da personalidade dos filhos em relação ao direito de seus pais, de modo que não há que se falar em prejudicialidade externa; (ii) os citados mandados de segurança na decisão recorrida
“[...]
não discutem se as indenizações fixadas nos processos movidos pelos pais dos agravantes se estende aos filhos ou se reflete na indenização devida aos filhos”,
apenas discutem a respeito da competência para o processamento e julgamento; (iii) há violação ao direito à razoável duração do processo e ao julgamento de mérito; e (iv) em caso de provimento do recurso, ainda que parcial, a agravada Metron Engenharia Ltda seja condenada a reembolsar os autores, ora recorrentes, dos valores pagos a título de custas recursais.

Com arrimo nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada que determinou o sobrestamento do processo de origem tombado sob o nº 0015354-96.2020.8.08.0024 e seja determinado o retorno do seu regular trâmite.

Embora intimadas, apenas a agravada
METRON ENGENHARIA LTDA
apresentou

contrarrazões (ID 3234255), oportunidade em que pugnou, pelo seu desprovimento, ao passo que as demais recorridas permaneceram inertes.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 3625327, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

Pois bem.

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, os agravantes
L.M.S. E OUTROS
(+5) ajuizaram ação de indenização por danos morais em face de
AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A, GESTIA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDECIAL S/A
e
METRON ENGENHARIA LTDA, aduzindo que
residem no empreendimento PRIVILÈGE - ROSSI, localizado na Rua Almirante Soído, n° 271, Bairro Santa Helena, Vitória/ES, o qual apresentou inúmeros vícios de construção, que impediam seu pleno uso, e ainda os expunham a riscos.

Após a apresentação de contestação (ID 2905220 e 2905223) e réplica (ID 2905376), a agravada
METRON ENGENHARIA LTDA
, em audiência de conciliação, pugnou pela

suspensão do feito em razão de prejudicial externa, no sentido de que existiriam vários Mandados de Segurança neste E. Tribunal de Justiça, cujo resultado poderia interferir no julgamento da ação originária.

Foi, então, que, após a manifestação da parte autora em sentido contrário, adveio a r. decisão objurgada, objeto do presente recurso, nos seguintes termos:

“Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que os autores da ação indenizatória são todos menores de idade, estando representados por seus genitores, os quais, por sua vez, propuseram idênticas demandas indenizatórias em face das requeridas perante o juizado especial cível, conforme se vê da prova documental de fls. 769/885.

Nas referidas ações os genitores, dentre várias causas de pedir, alegaram que as indenizações se justificam também pelas questões que atingiram suas famílias, tendo, aliás, as sentenças condenatórias proferidas naqueles autos justificado a concessão e o valor da indenização no fato dos autores possuírem filhos menores, o que '
tornou a situação ainda mais desgastante'
(fl. 864).

Por sua vez, a Ré Metron Engenharia Ltda., em sua peça de resistência, sustenta que os genitores dos autores '
já pleiteiam em juízo indenizações milionárias decorrentes da mesma narrativa fática, as quais já são capazes de salvaguardar eventual indenização a todo o grupo familiar'
e, por isso, '
caso acolhido o pleito aqui formulado, estar-se-ia diante de um bin in idem condenatório'
(fl. 523).

Assim, consultando o andamento processual dos processos informados em audiência pelo patrono da Ré (processos 0022491-70.2021.8.08.0000; 0018739-90.2021.8.08.0000; 0013522-29.2020.8.08.0347 e 5001354-10.2022.8.08.000), verifico que as ações mandamentais mencionadas realmente visam anular as sentenças que acolheram os pedidos indenizatórios formulados pelos genitores naquelas ações que tramitaram perante o juizado.

Nesse cenário, concluo que a questão prejudicial deva ser acolhida, pois a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça nos citados mandados de segurança influenciará no futuro julgamento de mérito a ser proferido nesses autos, não se podendo negar que interfere diretamente num dos pontos controvertidos da lide que serão objeto da fase instrutória.

Isto porque, se as sentenças forem anuladas, a tese de resistência da Ré perde o objeto, porque não mais haverá indenização previamente concedida aos genitores dos autores dessa ação a influenciar o eventual acolhimento ou a fixação do valor da indenização por dano moral, como pleiteado nestes autos.

Por outro lado, se não forem anuladas as referidas sentenças, esse juízo terá que enfrentar a tese de que a indenização já concedida aos genitores impede o acolhimento ou influencia a indenização pretendida pelos autores.

Desta forma, conforme fundamentação supra, entendo pelo acolhimento do pedido de suspensão do processo formulado pela Ré, ante prejudicial externa, na forma do artigo 313, V, “a” do CPC, determinando a suspensão do feito até o trânsito em julgado dos processos n.º 0022491-70.2021.8.08.0000; 0018739-90.2021.8.08.0000; 0013522-29.2020.8.08.0347 e 5001354-10.2022.8.08.0000”.

Sob esse panorama, a despeito de estribado em um juízo de cognição sumária, próprio do recurso em apreço, mas sopesando os argumentos e os elementos de convicção coligidos pelas partes aos autos, extrai-se, casuisticamente, que a decisão interlocutória proferida na origem deve ser reformada pelos fatos e fundamentos a seguir explanados.

De fato, analisando detidamente os autos, verifico que os ora agravantes, todos menores de idade, representados por seus genitores, ajuizaram a demanda que originou o presente recurso (tombado sob o nº 0015354-96.2020.8.08.0024), aduzindo que suportaram, por vários anos, danos em razão dos vícios de construção.

Alegam, na referida ação indenizatória, que tanto as áreas comuns, como as unidades autônomas adquiridas, foram entregues pelos agravados aos agravantes, seus pais e demais condôminos, apresentando diversos vícios de construção ocultos, os quais não foram percebidos na data da entrega do empreendimento, que ocorreu em setembro de 2010.

Por outro lado, não há dúvidas de que os pais dos ora agravantes, da mesma forma, ajuizaram perante o Juizado Especial Cível os processos tombados sob os ns. 0022491-70.2021.8.08.0000; 0018739-90.2021.8.08.0000; 0013522-29.2020.8.08.0347 e 5001354-10.2022.8.08.0000, nas quais pleitearam, também, indenização por danos morais que eles sofreram por aquela mesma situação fática, isto é, vícios na construção no empreendimento PRIVILÈGE – ROSSI.

Também não se desconhece que a agravada Metron Engenharia Ltda, tem impetrado vários mandados de segurança visando, como pedido principal, a declaração de nulidade e, via de consequência, a extinção dos processos de origem (aqueles ajuizados pelos genitores dos recorrentes) sem resolução do mérito, em razão de alegada incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis em processarem a demanda diante da complexidade da prova pericial.

Contudo, como já é de conhecimento desta Egrégia Terceira Câmara Cível, em todas as demandas que foram submetidas a este órgão colegiado, têm-se chegado a conclusão pela concessão parcial da ordem mandamental apenas para anular a sentença proferida pelos Magistrados dos Juizados Especiais Cíveis, e todos os atos subsequentes, com a posterior distribuição e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, quando esse juízo, que será o competente para apreciar a demanda, poderá, eventualmente, aproveitar os atos já praticados.

Ora, como bem explanado pelos agravantes,
“Os mandados de segurança não discutem se as indenizações fixadas nos processos movidos pelos pais dos agravantes se estende aos filhos ou se reflete na indenização devida aos filhos, até porque isso sequer foi lá requerido. Há apenas questionamentos a respeito da competência para julgamento”.

Ademais, em que pese a mesma narrativa fática que envolve ambos os processos, não há como negar que o direito moral que se pleiteia na hipótese vertente é direito personalíssimo, de modo que a dor moral, o constrangimento, o abalo à privacidade possuem proporções diferentes a cada indivíduo, isto é, em caso de procedência das ações indenizatórias, caberá ao julgador analisar a situação individual de cada um dos autores acerca de eventual violação aos direitos inerentes à personalidade em razão dos danos narrados nas iniciais.

Em outros termos, a relação jurídica de direito material que se firma entre os autores da demanda que originou o presente recurso e as recorridas, ao menos no que concerne à responsabilidade pelos danos morais causados a cada um deles, é distinta daquela firmada entre os genitores e as agravadas nas outras demandas quanto a indenização por danos extrapatrimoniais.

Sobre o tema, cito precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE MOTIVO A ENSEJAR A RESCISÃO - AUSÊNCIA DE COBERTURA - DANOS MORAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- A mera rescisão contratual, ainda que operada de maneira indevida, não é suficiente de per si a se entender pela ocorrência de danos morais, sendo necessário averiguar se houve alguma situação concreta decorrente da rescisão que tenha ultrapassado a barreira do mero dissabor.
- Sendo vários os autores, mostra-se necessário realizar análises individuais em relação aos supostos danos sofridos por cada um deles. Isto porque se relacionando o dano moral ao abalo da honra, reputação, personalidade ou sentimento de dignidade da vítima, não é possível aproveitar a todos os atores a situação vivenciada somente por um ou alguns deles.
- Recurso parcialmente provido. V.V. A responsabilização civil impõe àquele que causar dano a outrem o dever de repará-lo, mediante demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927). Comprovada a ilicitude no cancelamento do plano de saúde, o dano decorrente da recusa ao atendimento médico e o nexo causal entre o ilícito e o dano, é devida a reparação civil por danos morais. O valor da indenização deve ser arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Tratando-se de relação jurídica contratual, os juros incidentes sobre o valor arbitrado são contados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.030080-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 30/07/2020)

Ademais, sob outro prisma, impõe-se ao magistrado, na condução do processo, observância aos princípios constitucionalmente assegurados no art. 5º da CRF/88.

Com relação à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII), tem-se que, mesmo com o número cada vez maior de feitos sendo ajuizados e com a falta de estrutura do Poder Judiciário, a prestação jurisdicional não pode ser abandonada nem paralisada sem motivo justo.

Além de ir contra o princípio da duração razoável do processo, a suspensão impugnada fere também o princípio da efetividade, uma vez que a demora injustificada do julgamento atenta contra o oferecimento de uma tutela jurisdicional adequada ao jurisdicionado.

Cândido Dinamarco leciona que a efetividade do processo constitui expressão resumida da ideia de que o processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua função sócio-política-jurídica, atingindo em toda a sua plenitude todos os seus escopos institucionais. (Cândido Rangel DINAMARCO. A instrumentalidade do processo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1990, p. 385)

Assim, por não haver risco nenhum de prejudicialidade da demanda de origem com os mandados de segurança outrora mencionados, aliado ao princípio da razoável duração do processo, não há que se cogitar de suspensão da ação que originou o presente recurso.

Por outro lado, não vejo como acolher a tese dos agravantes no sentido de seja a agravada Metron Engenharia Ltda condenada a reembolsar os autores, ora recorrentes, dos valores pagos a título de custas recursais.

Isto porque, conforme decisão singular proferida pelo E. Relator Manoel Alves Rabelo no dia 28/03/2018 nos autos do agravo de instrumento tombado sob o nº 00063012-54.2016.8.08.0069,
“
a matéria relativamente aos ônus sucumbenciais é própria do instante em que se proferir sentença no Juízo de origem, quando então se identificará a parte vencida responsável pelo pagamento das despesas processuais de todos os atos praticados ao longo do processo. Assim, mesmo que apuradas pela Serventia desta instância, entendo que a condenação ao pagamento das custas processuais relativamente ao processamento deste recurso serão definidas oportunamente com o desfecho do processo de origem
”.

E sendo assim, por entender que a responsabilidade das custas deverão ocorrer por ocasião do resultado final do processo de origem, também não há como determinar que o Tesouro Estadual faça o ressarcimento das custas recursais pagas pelos recorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a decisão objurgada que determinou o sobrestamento do processo de nº 0015354-96.2020.8.08.0024 e, consequentemente, determinar o seu regular processamento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006060-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: L. M. S.
E OUTROS

AGRAVADO:
METRON ENGENHARIA LTDA E OUTROS

RELATOR: DES.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO
VISTA

Eminentes
Desembargadores
,
para rememorá-los, estamos diante do julgamento d
e agravo
de instrumento interposto
por
L. M. S.
e
OUTROS

em razão de decisão proferida em Ação
Ordinária ajuizada em
face de
AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A, GESTIA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDECIAL S/A e METRON ENGENHARIA LTDA,
na qual o magistrado prim
e
vo determinou o sobrestamento do feito, com supedâneo no art. 313, V,
a,
do C
PC
, até o trânsito em julgado dos processos nº 0022491-70.2021.8.08.0000; nº 0018739-90.2021.8.08.0000; nº 0013522-29.2020.8.08.0347 e nº 5001354-10.2022.8.08.0000.

Em sessão pretérita
o
d
out
o
Relator
Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
pronunciou-
se

quanto ao mérito do recurso por seu parcial

provimento,
de modo a determinar o regular processamento da demanda de origem sob o fundamento maior de que
“
por não haver risco nenhum de prejudicialidade da demanda de origem com os mandados de segurança outrora mencionados, aliado ao princípio da razoável duração do processo, não há que se cogitar de suspensão da ação que originou o presente recurso”.

Pedi vista dos autos para examin
á
-
los
com acuidade,
circunstância que ensejou
minha compreensão em sintonia com a
relatoria
.

O cerne da questão é verificar a

viabilidade
de
se
determinar
o
prosseguimento do
feito de origem,
que para

parte
recorrente deverá seguir independentemente d
as
outra
s
demanda
s
em curso, ante a alegada ausência de prejudicialidade.

D
e fato,
permite o nosso C
ódigo de Processo Civil, a suspensão de um determinado processo quando a sentença de mérito
“d
epender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”
(art. 313, V, a, do CPC), todavia, a meu ver,
a presente hipótese
não se amolda a tal regramento.

D
igo isto porque
a despeito
dos genitores dos autores do feito originário já terem ajuizado demandas indenizatórias em face dos agravados com esteio no mesmo panorama fático, qual seja,
vícios na construção no empreendimento PRIVIL
E
GE – ROSS
I
,
não se deve olvidar que

os danos morais perseguidos nesta demanda consiste em direito personalíssimo, cujo sofrimento causado, a dor, o abalo reflete
m
de forma distinta em cada sujeito de direito, devendo o julgador atentar-se as particularidades de cad
a

requerente de forma individualizada.

A corroborar dada compreensão enuncia a nossa jurisprudência que
“(...
)
O dano moral, como cediço, é fator personalíssimo e deve ser analisado caso a caso, pormenorizadamente pelas provas constantes nos autos e pelas produzidas em juízo, não ensejando a similaridade de casos a certeza de que tenham todos a mesma causa”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 021130057942, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/03/2021)

A
liás
, como bem asseverado pelo eminente Desembargador Relator
“
a relação jurídica de direito material que se firma entre os autores da demanda que originou o presente recurso e as recorridas, ao menos no que concerne à responsabilidade pelos danos morais causados a cada um deles, é distinta daquela firmada entre os genitores e as agravadas nas outras demandas quanto a indenização por danos extrapatrimoniais”
.

Por fim, i
mportante pontuar,
inclusive,
que

“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias”
(
STJ,
AgInt no AREsp 1709685/RJ, Quarta Turma, DJe 23/04/2021)
.

Q
uanto ao pleito de reembolso dos valores pagos a título de preparo recursal, de igual modo, ratifico a compreensão de sua impossibilidade exatamente porque
dada responsabilidade deverá
ser imputada
quando do resultado final do feito.

Pelo exposto,
sem delonga, acompanho
integralmente os
termos do voto d
o

ínclito
Desembargador

Telêmaco Antunes de Abreu Filho
para dar parcial provimento ao agravo
de instrumento
e determinar o
regular
processamento da demanda de n.
0015354-96.2020.8.08.0024.

É
como
voto
.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS